Tribunal: CARF
Processo: 10882.901750/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901750/2017-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.030 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
RETENÇÕES. CSLL. FALTA. COMPROVAÇÃO.
Restando não comprovadas as retenções de CSLL, mantida a glosa promovida
na instância de piso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
Por bem relatoriar a situação ocorrida nos autos, transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância, consubstanciada no Acórdão de no 103-002.630, proferido pela 3a Turma
da DRJ03, em sessão de 21 de janeiro de 2021, e, em seguida, o voto pertinente.

RELATÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901750/2017-22
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901750/2017-22

Trata-se de manifestação de inconformidade, formalizada com o objetivo de
contraditar o despacho decisório de fls. 316/324, pertinente ao saldo negativo
da CSLL do ano-calendário 2013, requerido por meio do PER/DCOMP de no
37414.72572.060514.1.3.03-8494, fls. 278/315, cuja decisão foi exarada na
forma a seguir reproduzida:

O valor do saldo negativo postulado no PER/DCOMP contendo a
demonstração do crédito foi de R$ 722.535,8. Todavia, parte dos valores da
CSLL retida informados pela pessoa jurídica não foi localizada nos sistemas
eletrônicos de controle da RFB. Com isso, o valor do saldo negativo
considerado disponível pela Administração Tributária foi reduzido para a
quantia de R$ 577.664,48.

A pessoa jurídica foi notificada pela via postal no dia 12/07/2017, fl. 325, tendo
apresentado a sua manifestação de inconformidade, fls. 09/12, no dia
09/08/2017 (fl. 04), a seguir transcrita:

“DA PRELIMINAR
Cabe a este contribuinte esclarecer que o valor declarado como crédito na
DIPJ 2014, do Ano-Calendário 2013, na ficha "17", alínea 90, é oriundo de
tributação na fonte pagadora a que estão sujeitas as pessoas jurídicas que
recebem de outras pessoas jurídicas, civis e mercantis, pela prestação de
serviço, auferidos com base nas importâncias pagas ou creditadas, sobre as
quais são aplicadas as alíquotas de 0,65%, 3% e 1%, correspondendo
respectivamente a PIS, COFINS e CSLL, totalizando 4,65%, que abatido do
faturamento bruto, vem a constituir valor líquido a que faz jus o prestador de
serviço, ou beneficiário, pela quitação do serviço prestado.

O valor abatido, ou contribuições sociais retidas na fonte (CSRF), constitui
antecipação do imposto devido pela beneficiária, cabendo a sua declaração em
obrigação acessória, que o contribuinte encontra-se obrigado a prestar por
força legislação vigente e, também, a manutenção dos registros contábeis dos
créditos em escrituração nos devidos livros contábeis. Somando-se a isso, os
valores são detalhados, se aglutinado por CNPJ/MF na PER/DCOMP,
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901750/2017-22

distinguindo-se o código da receita federal que o origina, totalizando o
montante do crédito auferido e utilizado na referida compensação.

O crédito de 756.027,22 (Setecentos e Cinquenta e Seis Mil e Vinte e Sete Reais
e Vinte e Dois Centavos) que, por conta de base negativa de cálculo de CSLL
no período, serviu totalmente a geração de saldo a favor deste contribuinte no
mesmo valor, que foi utilizado na PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADA e que
ora serve de objeto de MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, tem origem
no FATURAMENTO do contribuinte, cuja relação das notas fiscais segue em
anexo, estando às vias de arquivo fiscal das notas fiscais e devidos
comprovantes de recebimento das mesmas disponíveis à apreciação Fisco caso
sejam necessárias e solicitadas por notificação. Sendo esta a única forma cabal
de comprovação do referido crédito, já que a mera comparação dos valores
declarados pelo contribuinte com os dados constantes nas DIRF's dos
tomadores de serviços poderá induzir o Fisco e a este contribuinte a
interpretação equivocada da totalidade do crédito, já que alguma omissão ou
erro possa ter ocorrido por parte do tomador do serviço no ato da
apresentação desta obrigação acessória ao fisco.

DO MÉRITO

Desta forma, entende o contribuinte ter o direito a usufruir na compensação via
PER/DCOMP de todo o crédito gerado de contribuições sociais retidas na
fonte no recebimento de seus honorários, que tenha excedido a quitação do
montante devido de contribuição social sobre o lucro líquido, ou da totalidade
do crédito gerado caso tenha a empresa apresentado base de cálculo negativa
de CSLL no período a que o crédito se refere. Esta posição se fundamenta na
interpretação dos artigos 30, 31, 35 e 36 da Lei n.° 10.833/2003.

Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
nesta Manifestação de Inconformidade:

a) Este contribuinte discorda da não confirmação total dos créditos
informados em PER/DCOMP, inclusive se disponibiliza a apresentar
documentos cabais à comprovação do crédito declarado e utilizado para
compensação, fundamentados nos artigos 30, 31, 35 e 36 da Lei n.°
10.833/2003, cujo detalhamento por nota fiscal encontra-se apenso a esta.”

Como principais elementos de prova, a manifestante carreou ao autos um
demonstrativo indicativo da relação dos clientes, dos valores brutos dos
serviços prestados e dos respectivos valores da CSLL computados no saldo
negativo, fls. 88/277, além da Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, fls. 86/87.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901750/2017-22

É o que se tem a relatar.

VOTO

Tendo por aferida a tempestividade da manifestação de inconformidade pela
pessoa jurídica apresentada, dela tomo conhecimento.
No caso em tela, a discussão gravita em torno de valores da CSLL retida pelos
tomadores dos serviços que não foram confirmados pelo SCC, tudo conforme a
seguir especificado:

De sua parte, alegou a manifestante ter sofrido o gravame fiscal, posto que os
tomadores dos serviços efetuaram os pagamentos com o abatimento do
percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
dos quais 1% (um por cento) correspondeu à parcela da CSLL incidente sobre
os valores dos serviços prestados. Como elementos de prova, apresentou o
demonstrativo de fls. 88/277, além de cópia da Ficha 17 – Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, fls. 86/87.

Há que se registrar, ab initio, em se tratando de um pedido de restituição ao
qual se encontre atrelada uma ou mais declarações de compensação, que o
crédito reclamado pelo contribuinte deverá se mostrar dotado dos atributos da
liquidez e da certeza.

É o que prescreve o dispositivo legal a seguir transcrito:

Lei no 5.172/1966 (CTN)
“Art. 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
É do contribuinte, portanto, o ônus da prova quanto ao indébito tributário que
alega possuir direito. Nesse sentido, os precedentes do CARF a seguir
colacionados:

Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901750/2017-22

“Acórdão CARF no 3302-009.792 de 21/10/2020

ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 170 DO
CTN.
Em processos que decorrem da não homologação de declaração de
compensação, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deverá
apresentar e produzir todas as provas necessárias para demonstrar a liquidez e
certeza de seu direito de crédito (artigo 170, do CTN).

Acórdão CARF no 3201-007.402 de 21/10/2020
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação.

Acórdão CARF no 1002-001.352 de 04/06/2020
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF no 1302-004.454 de 16/06/2020
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.”
No que se refere à CSLL declarada como retida pelas fontes pagadoras,
imperiosa se mostra a certificação de sua efetiva retenção, a qual deverá ser
comprovada, nos termos da legislação em vigor, mediante apresentação dos
respectivos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras.

É o que prescreve a legislação a seguir apresentada:
Lei no 7.450/1985
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901750/2017-22

“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.

Decreto no 3.000/1999 (RIR/99)

Art. 942 – As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer,
em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154,
de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único – O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido
ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).”

Art.
943..........................................................................................................................
........
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018)
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §
1o e § 2o do art. 6o e no parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art.
55)
Lei no 7.689/88
Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas,
destinada ao financiamento da seguridade social.
[...]
Art. 6o A administração e fiscalização da contribuição social de que trata esta
lei compete à Secretaria da Receita Federal.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901750/2017-22

Parágrafo único. Aplicam-se à contribuição social, no que couber, as
disposições da legislação do imposto de renda referente à administração, ao
lançamento, à consulta, à cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo
administrativo.

Instrução Normativa SRF no 459/2004

Art. 2o O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep será determinado mediante a aplicação, sobre o valor bruto da nota
ou documento fiscal, do percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e sessenta e
cinco centésimos por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um
por cento), 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por
cento), respectivamente, e recolhido mediante o código de arrecadação 5952.
[...]
Art. 7o Os valores retidos na forma do art. 2o serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em
relação às respectivas contribuições.
§ 1o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser
deduzidos, pelo contribuinte, das contribuições devidas de mesma espécie,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
§ 2o O valor a ser deduzido, correspondente a cada espécie de contribuição,
será determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação, sobre o valor
bruto do documento fiscal, das alíquotas respectivas às retenções efetuadas.
[...]

Art. 10. No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão, total ou parcial,
da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a que se referem os incisos
II, IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado,
determinando a suspensão do pagamento de qualquer das contribuições
referidas nesta Instrução Normativa, a pessoa jurídica que efetuar o pagamento
deverá calcular, individualmente, os valores das contribuições considerados
devidos, aplicando as alíquotas correspondentes, e efetuar o recolhimento em
Darf distintos para cada um deles, utilizando os seguintes códigos de
arrecadação:

I - 5987, no caso de CSLL;
II - 5960, no caso de Cofins;
III - 5979, no caso de Contribuição para o PIS/Pasep.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901750/2017-22

Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das situações previstas neste artigo, o
beneficiário do rendimento deverá apresentar à fonte pagadora, a cada
pagamento, a comprovação de que o direito a não retenção continua amparada
por medida judicial.
[...]

Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta
Instrução Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do
pagamento comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do
ano subseqüente, conforme modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado
por meio da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua
endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as
pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos
e o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento.”
Como se vê, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento
anual comprobatório da retenção na fonte, competindo aos beneficiários a sua
guarda e contabilização.
Ocorre que a defendente não apresentou a documentação prevista pela
legislação fiscal, ou seja, as cópias dos comprovantes de retenção.
E conforme consta dos textos legais acima apresentados, caso não dispusesse
de tal documento o contribuinte sequer poderia computar as alegadas
retenções na apuração do saldo negativo em pauta.
Quanto ao demonstrativo contendo a especificação dos valores retidos, pela
pessoa jurídica apresentado, não possui aptidão para suprir a falta de
apresentação dos comprovantes de retenção.
Assim, ante a inquestionável ausência de elementos de prova cujo encargo é do
sujeito passivo, como antes demonstrado, nada impediria que desde já fosse
decretada improcedência da manifestação de inconformidade em apreciação.
Outrossim, em abono ao princípio da verdade material, de observância mais do
que recomendável no contexto do processo administrativo fiscal, entendo que a
falta de apresentação dos comprovantes de retenção pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras por meio da apresentação de
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, as quais sejam
passíveis de confirmação por meio de consulta aos sistemas de controle interno
da RFB.
Vejamos, a propósito, a doutrina de NEDER & MARTINEZ LOPES1 para
quem
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-007.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901750/2017-22

“Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o
dever de buscar a verdade material. O processo fiscal tem como finalidade
garantir a legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador e da
constituição do crédito tributário, devendo o julgador pesquisar exaustivamente
se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma e, em caso de
impugnação do contribuinte, verificar aquilo que é realmente verdade,
independentemente do alegado e provado.”
Conforme muito bem explanado pelos acima citados autores, cabe ao julgador
a busca exaustiva do fato efetivamente praticado no mundo concreto, o que se
ajusta ao caso em pauta em que é bem plausível que no atual momento tenham
sido apresentadas DIRFs que se mostravam faltantes no momento em que foi
editado o despacho decisório em análise.
Ressalte-se, por relevante, o fato de a Câmara Superior de Recursos Fiscais já
haver chancelado a prevalência do princípio da verdade material, conforme
pode ser observado no julgado a seguir apresentado:
“Acórdão CSRF no 9303-008.611 de 14/05/2019

ERRO FORMAL - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário,
provado que as informações nela constantes estão equivocadas, deve ser
prestigiado o princípio da verdade material, afastando quaisquer atos da
autoridade fiscal que tenham se baseado nas informações que não
correspondem ao fatos. Ou seja, o erro nas informações prestadas em
declarações obrigatórias não prevalece desde que provado que não se reveste
verídico. Recurso especial do Procurador negado.”
Promoveu-se então uma apuração por meio do aplicativo Contágil, relativa às
DIRFs código 5952 em que a defendente consta como beneficiária dos
rendimentos no período em foco, o que resultou na planilha Excel inserta no
arquivo não paginável objeto do Termo de Anexação de fl. 329, nele sendo
possível se verificar que as retenções na fonte confirmadas por meio da
extração acima referida importaram no montante de R$ 651.966,11,
equivalentes a um rendimento de R$ 65.256.663,40.
Transcrevem-se, a seguir, as orientações constantes do MAFON, relativas à
retenção neste processo tratada:
“5952 - Retenção na Fonte sobre Pagamentos a Pessoa Jurídica Contribuinte
da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep
FATO GERADOR - Importâncias pagas pelas pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas de direito privado pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e
locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a
pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais (Ver
Esclarecimento Adicionais Retenção das Contribuições). (Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, arts. 30 a 32, 35 e 36; IN SRF no 459, de 18 de outubro
de 2004)
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-007.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901750/2017-22

BENEFICIÁRIO - Pessoa jurídica prestadora do serviço.
ALÍQUOTA / BASE DE CÁLCULO - O valor da CSLL, da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep será determinado mediante a aplicação, sobre o
montante a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco
centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes alíquotas: a) 1%
(um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e c) 0,65% (sessenta e cinco
centésimos por cento), a título de PIS/Pasep
PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DE ISENÇÃO OU ALÍQUOTA ZERO -
No caso de pessoa jurídica beneficiária de isenção, na forma da legislação
específica, de uma ou mais das contribuições acima, a retenção dar-se-á
mediante a aplicação da alíquota específica correspondente às contribuições
não alcançadas pela isenção, utilizando os seguintes códigos de arrecadação:
a) 5987, no caso de CSLL;
b) 5960, no caso de Cofins;
c) 5979, no caso de Contribuição para o PIS/Pasep.
Nesse passo, refazendo-se a apuração do saldo negativo da CSLL em pauta,
chegar-se-á ao valor do crédito a ser restabelecido por meio do presente
julgado, conforme a seguir evidenciado:

Por fim, tem-se que a validação da dedução dos valores da CSLL retidos na
fonte requer que seja verificado o regular oferecimento à tributação das
receitas correspondentes. É o que preceitua a legislação a seguir disposta:
“Lei no 9.430/96
Art.
2o.............................................................................................................................
.......
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...]”
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-007.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901750/2017-22

A Súmula Carf no 80 abaixo transcrita consolida esse entendimento, o que não
poderia ser diferente, haja vista que os rendimentos que serviram de base para
o cálculo das antecipações têm a mesma natureza dos rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste no encerramento do período de apuração:

“Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.”

Conforme verificado na DIPJ/2014, número 1651869, mais precisamente na
Ficha 06A – Demonstração do Resultado PJ em Geral da DIPJ/2010, sob a
rubrica Receita de Prestação de Serviços Mercado Interno a pessoa jurídica
ofereceu à tributação a quantia de R$ 92.759.724,99, valor que supera aquele
que serviu de base de cálculo na apuração da CSLL retida acima apresentado,
no valor de R$ 65.256.663,40, o que bem demonstra o atendimento à
condicionante especificada pela Súmula CARF no 80, acima transcrita.
Conclusão

Isso posto, tendo presentes os fatos e a legislação apresentados, VOTO pela
procedência parcial da manifestação de inconformidade, decretando-se o
reconhecimento de direito creditório adicional no valor de R$ 40.810,39
(quarenta mil, oitocentos e dez reais e trinta e nove centavos), homologando-
se as compensações a ele relacionadas, observada a suficiência do crédito ora
reconhecido.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 11 de junho de 2021 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 05 de julho de 2021.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-007.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901750/2017-22

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Reproduzo parte do voto da decisão recorrida:
Como se vê, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento
anual comprobatório da retenção na fonte, competindo aos beneficiários a sua
guarda e contabilização.
Ocorre que a defendente não apresentou a documentação prevista pela
legislação fiscal, ou seja, as cópias dos comprovantes de retenção.
E conforme consta dos textos legais acima apresentados, caso não dispusesse
de tal documento o contribuinte sequer poderia computar as alegadas
retenções na apuração do saldo negativo em pauta.
Quanto ao demonstrativo contendo a especificação dos valores retidos, pela
pessoa jurídica apresentado, não possui aptidão para suprir a falta de
apresentação dos comprovantes de retenção.
Assim, ante a inquestionável ausência de elementos de prova cujo encargo é do
sujeito passivo, como antes demonstrado, nada impediria que desde já fosse
decretada improcedência da manifestação de inconformidade em apreciação.
Outrossim, em abono ao princípio da verdade material, de observância mais do
que recomendável no contexto do processo administrativo fiscal, entendo que a
falta de apresentação dos comprovantes de retenção pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras por meio da apresentação de
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, as quais sejam
passíveis de confirmação por meio de consulta aos sistemas de controle interno
da RFB.
[...]
Promoveu-se então uma apuração por meio do aplicativo Contágil, relativa às
DIRFs código 5952 em que a defendente consta como beneficiária dos
rendimentos no período em foco, o que resultou na planilha Excel inserta no
arquivo não paginável objeto do Termo de Anexação de fl. 329, nele sendo
possível se verificar que as retenções na fonte confirmadas por meio da
extração acima referida importaram no montante de R$ 651.966,11,
equivalentes a um rendimento de R$ 65.256.663,40.
A decisão recorrida em seu papel institucional e seguindo o princípio da verdade
material, ainda conseguiu reconhecer um direito creditório adicional.
E no recurso voluntário a inércia da Recorrente:
II.2 – MÉRITO
Desta forma, entende o contribuinte ter o direito a usufruir nas compensações
via PER/DCOMP de todo o crédito gerado de contribuições sociais retidas na
fonte no recebimento de seus honorários, que tenha excedido a quitação do
montante devido de contribuição social sobre o lucro líquido, ou da totalidade
do crédito gerado caso tenha a empresa apresentado base de cálculo negativa
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-007.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901750/2017-22

de CSLL no período a que o crédito se refere. Esta posição se fundamenta na
interpretação dos artigos 30, 31, 35 e 36 da Lei n.o 10.833/2003.
Portanto, este contribuinte discorda da não confirmação total dos créditos
informados em PER/DCOMP, inclusive se disponibiliza a apresentar
documentos cabais à comprovação do crédito declarado e utilizado para
compensação cujo detalhamento por nota fiscal encontra-se apenso a esta.
Ou seja, nada acrescentou que a ajudasse no seu pleito.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 579
DF CARF MF
Original